Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por NEUSA OLIVEIRA ROQUE E OUTROS contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0735044-06.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. E OUTRO, indeferiu o pedido de suspensão do reajuste realizado em plano de saúde. Em suas razões recursais, alegam que os percentuais de reajuste no plano de saúde contratado excederam o autorizado pela ANS. Afirmam que não houve alteração clínica a justificar o reajuste praticado no dobro do teto aprovado. Tecem comentários acerca da violação ao direito do consumidor e ao direito à saúde. Colacionam precedentes e buscam, liminarmente, a suspensão do aumento realizado sobre os valores devidos a partir de 2019, limitando o reajuste ao percentual de 7,35%, o que pretendem confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 14443597. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. No tocante ao pedido de suspensão do reajuste determinado pela segunda agravada em 2019, a questão demanda inafastável formação do contraditório e instrução probatória, de modo a apurar a legitimidade dos critérios atuariais destinados a garantir a viabilidade econômica do plano. Verificando-se com a instrução processual que os critérios atuariais destinados a garantir a viabilidade econômica do seguro foram fixados de forma discricionária e ensejaram o enriquecimento ilícito da operadora do plano, poderão os agravantes ver compensados os valores atualmente gastos para pagamento do prêmio mensal. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. (...) II - Os reajustes só poderão ser considerados abusivos quando comprovada a utilização de índices desproporcionais à sinistralidade ou desacompanhados de informação clara e precisa acerca da correspondente necessidade de reajuste, o que não se faz possível asseverar de plano, pois tal aferição reclama ampla dilação probatória. Por consequência, é incabível a concessão de medida antecipatória liminar. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1016567, 07017746220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 18/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator